Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decadência do direito vindicado na inicial (artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor). Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601